Tribunal: TJDFT
Processo: 0007760-48.2016.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Vistos etc. Conquanto a embargante, Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., tenha requerido, na derradeira petição coligida,[1] sua exclusão da lide e sua substituição no polo passivo da demanda pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados, em razão do “termo de cessão de direitos creditórios” que teriam firmado, implicando, conforme aduzido, em sua extinção e na impossibilidade de responder “por qualquer obrigação de fazer e/ou condenação advinda desde processo”,[2] não coligira instrumento hábil a evidenciar o aduzido, haja vista a impossibilidade de se identificar o signatário, como representante da embargante, no termo acostado, assim como a ausência de procuração a demonstrar que deteria poderes suficientes para assim atuar. Destarte, antes de qualquer apreciação do postulado, assinalo à embargante o prazo de 05 (cinco) dias para coligir os instrumentos hábeis a evidenciar o havido, mantendo-se o processo na pauta de julgamento em que está inserido, por ora. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte embargante, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 23 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 19770422 (fl. 510). [2] ID 19770423 (fls. 512/518).